Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707209-41.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO contra o v. acórdão exarado sob o ID 35532410, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e determinou, de ofício, a reunião das ações conexas, reformando a r. decisão a fim de que seja providenciada: (i) a reunião da ação originária – e, por consectário lógico, da Ação n. 0701689-40.2022.8.07.0020, distribuída por dependência – com o Processo n. 0703911-49.2020.8.08.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras; (ii) a remessa dos autos a esse juízo. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35970516, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de junho de 2022 às 00:26:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora